Tribunal: TJDFT
Processo: 0751473-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751473-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SÔNIA VIEIRA RIOS AGRAVADO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SÔNIA VIEIRA RIOS contra decisão de ID 216536422 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Processo Comum n. 0722404-69.2023.8.07.0020 ajuizado por CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. O Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da Agravante, nos seguintes termos: [...] No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça deduzido pela parte requerida ao ID 212515644, tenho que o pleito também deve ser indeferido. Isso porque, embora a requerida alegue não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, ao ID 198715573 comprovou o recolhimento de custas processuais no importe de R$ 728,10, o que é incompatível com o alegado estado de hipossuficiência financeira. Embora a ré alegue perceber “pro labore” de quantia inferior a 02 salários mínimos, o que o fez mediante a juntada do contracheque de ID 212518169, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, que ora junto aos autos, verifico que a parte requerida é sócia-administradora da pessoa de SEVEN STARS SERVIÇOS LTDA, responsável pela emissão do contracheque em questão, donde se presume que a requerida, para além de pro labore, também aufere os lucros da referida empresa. Por fim, temos que a parte requerida reside em Águas Claras, cidade ocupada, em sua maior parte, por pessoas de classe média, exerce atividade empresária, estando, ainda, assistida por Advogada particular, de modo que, traçado esse cenário, seu perfil financeiro não se amolda ao perfil econômico das pessoas ditas de “baixa renda”, não fazendo jus, dessa forma, aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela parte requerida ao ID 212515644. [...] [ID 216536422 dos autos de origem] Nas razões recursais, a agravante alega não ter condições de custear o processo sem que isso afete sua manutenção e comprometa ainda mais sua dignidade e de sua família. Afirma que a sua renda líquida mensal se encontra severamente comprometida com despesas básicas e inadiáveis, os custos com moradia, incluindo taxa de condomínio, água, luz e gás absorvem mais da metade de seus rendimentos, perfazendo com esses gastos a quantia de R$ 1.569,30 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), sem mencionar os gastos com alimentação, saúde, vestuário e transporte. Argumenta que desde a trágica perda do pai de seus filhos, assumiu integralmente a responsabilidade pelo sustento e educação da prole e acolhe em sua residência um sobrinho em situação de vulnerabilidade, bem como presta auxílio constante a sua irmã. Informa ter apresentado documentação como contracheque e extratos de suas despesas recorrentes e embora figure como sócia-administradora de uma empresa e perceba remuneração superior à média nacional, sua realidade financeira está longe de ser confortável, diante das altas despesas. Alega que residir em Águas Claras, cidade majoritariamente ocupada por pessoas de classe média, não pode ser obstáculo à concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Requer a concessão dos benéficos da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, haja vista se tratar de recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça (art. 101, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão da gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução anteriormente citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. No caso, observa-se pelos extratos bancários IDs 66857503 e 66857507 que a agravante recebeu créditos de valores elevados. Assim, há movimentação de muitos valores creditados na conta da Agravante provenientes da SEVEN STARS SERVIÇOS LTDA, empresa da qual é sócia-administradora, valores que superam em muito os limiares considerados por este Tribunal para caracterização da miserabilidade jurídica. Ademais, não consta informação acerca da renda dos demais familiares. Há indícios de que a agravante não se enquadra no perfil de pessoa juridicamente hipossuficiente, conforme parâmetros comumente adotados por esta Corte. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 99, § 7o e art. 101, § 2o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme previsão final do art. 99, § 7o e art. 101, § 2o, ambos do CPC. Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator